Tribunal: STF
Processo: RHC 227909
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alisson de Moraes Mendes interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS TEMAS PELO COLEGIADO, ANTE A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. CARACTERIZAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. DECURSO DO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO AO ESQUECIMENTO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE CONSIDERA O LAPSO TEMPORAL ENTRE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE REFERENTE AO DELITO ANTERIOR E A DATA DO COMETIMENTO DE NOVO DELITO. TEMA SEQUER ANALISADO PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. SEQUELAS GERADAS À VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS (SOBEJANTE), UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE DEVIDAMENTE OBSERVADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA APLICADA EM RAZÃO DO DELITO TENTADO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REVISÃO QUE IMPLICA INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A prolação de decisão monocrática por ministro relator não viola o Princípio da Colegialidade, como sugere a defesa do agravante, uma vez que está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte. Tal entendimento foi, inclusive, consolidado pela jurisprudência deste Tribunal no enunciado n. 568 da Súmula do STJ, aplicável ao caso, mutatis mutandis. Ademais, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados à análise do Órgão Colegiado via controle recursal, por meio da interposição de agravo regimental. 



    2. Mantém-se a análise negativa dos antecedentes, uma vez que o período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal aplica-se apenas à reincidência, conforme entendimento assentado por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 150), de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, publicado no DJE de 23/11/2020. 



    3. É inviável, no caso, a aplicação do alegado direito ao esquecimento, porquanto o tema não foi devidamente analisado pelo Tribunal a quo, porquanto sequer há nos autos a menção ao lapso temporal existente entre a extinção da punibilidade referente ao delito anterior e a prática de novo delito. 



    4. O Tribunal a quo, atuando dentro dos limites reservados ao juízo discricionário na fixação da pena, nos termos do previsto no art. 59 do Código Penal, exasperou a pena-base de forma fundamentada, ressaltando a gravidade das consequências do delito, evidenciada pelas sequelas geradas à vítima. Tais elementos claramente demonstram maior reprovabilidade da conduta, a qual extrapola o resultado inerente à tentativa de homicídio e, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, merece resposta estatal mais severa, quando da realização da dosimetria da pena. Precedentes. 



    5. Inviável a pretensão da defesa de apenas se desconsiderar a incidência da segunda qualificadora (sobejante), utilizada para exasperar a pena-base. Com efeito, não é cabível ao Tribunal de origem excluir qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, evidenciado pela sua desconsideração na dosimetria da pena, por configurar desconstituição parcial da decisão dos jurados e, consequentemente, violar o princípio da soberania dos vereditos (AgRg no REsp 1.844.065/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em3/3/2020, DJe 9/3/2020). 



    6. Em relação ao quantum arbitrado, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Na hipótese, as instâncias de origem aplicaram fração de aumento inferior à usual fração de aumento de 1/6, para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo, portanto, ilegalidade no patamar de aumento operado. 



    7. Com efeito, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC 527.372/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 



    8. Concluindo o Tribunal local, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, de forma fundamentada, pela aplicação da fração redutora de 1/3 pelo reconhecimento do delito tentado, abrigar a pretensão defensiva de modificação desse patamar demandaria, necessariamente, aprofundada incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em habeas corpus. 



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 777.929 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, o recorrente pretende, em síntese, que seja afastada a incidência da circunstância judicial negativa referente aos maus antecedentes, “tendo em vista que a pena anterior que serviu de base para a causa de aumento transitou em julgado há 12 anos, respeitando-se ainda o direito ao esquecimento do Recorrente”. 



    2. O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do presente recurso, em parecer assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. INVIÁVEL A REVISÃO NO ÂMBITO DO HC. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES DECORRENTES DE CONDENAÇÕES ANTERIORES EM PERÍDO SUPERIOR A MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RE 593.818/SC. PRECEDENTES. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.



    Tal o contexto, verifico que razão não assiste ao recorrente. 



    Conforme bem anotou o acórdão ora impugnado, este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818-RG/SC, ministro Roberto Barroso, entendeu pela existência de repercussão geral da matéria relativa aos maus antecedentes decorrentes de condenações anteriores ocorridas há mais de cinco anos (Tema 150), em processo que restou assim ementado (com meus grifos): 



    EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal.



    2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal).



    3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena.



    4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.



    No referido julgamento, o Plenário da Corte fixou a seguinte tese: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.



    Desse modo, constato que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a dosimetria da pena, não divergiu da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte estabeleceu em sede de repercussão geral, de forma a permitir a utilização de condenações transitadas em julgado há mais de 5 (cinco) anos como maus antecedentes.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se 



Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente